Tribunal: TJDFT
Processo: 0720826-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720826-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS GOMES MACHADO RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICABILIDADE. ENTIDADE QUE ATUA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. ESTATUTO DO IDOSO. APLICABILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. REAJUSTE PELO CRITÉRIO ETÁRIO MANTIDO NA R. SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADOS E ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9.656/98. INAPLICABILIDADE DO REFERIDO ATO NORMATIVO. REAJUSTES ANUAIS. PERCENTUAIS ADEQUADOS PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. LEGALIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, bem como do Decreto–Lei no 115/1967 e dos artigos 183 e seguintes do Provimento Geral do Corregedoria, o preparo recursal, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, é cobrado em valores fixos, previstos na Tabelas do Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não estando atrelado ao valor atribuído à causa. 2. Recolhido o preparo nos exatos valores previstos na Tabela de Custas desta Corte de Justiça, atualizada por meio da Resolução n. 01 de 19 de dezembro de 2019, do Conselho da Magistratura, não prospera a tese de deserção do recurso. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão. 4. A despeito da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas de contrato de adesão a plano de saúde firmados por administradoras instituída sob a modalidade de autogestão, deve ser observada a função social do contrato, nos termos do artigo 421 do Código Civil. 5. O Estatuto do Idoso também é aplicável aos contratos firmados anteriormente a sua entrada em vigor, porquanto se trata de norma de ordem pública. 6. Carece de interesse recursal a parte ré, com relação ao pedido de reconhecimento da legalidade dos reajustes por faixa etária, porquanto não houve revisão do contrato de adesão ao plano de saúde quanto a este ponto. 7. Não se mostram aplicáveis as disposições da Lei n. 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde não adaptados e firmados antes da entrada em vigor do referido ato normativo. 8. Não há ilegalidade nos reajustes dos planos de saúde implementados por operadoras que atuam na modalidade de autogestão que, embora fixados em parâmetros superiores àqueles estabelecidos pela ANS, para os planos individuais, não extrapolam o patamar adequado para a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato. 9. Preliminar rejeitada, Apelação Cível conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, especialmente porque deixou de se manifestar em relação à conduta discriminatória do plano de saúde quanto à sua idade, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, b) artigo 15, §3o, do Estatuto do Idoso, porquanto os reajustes do plano de saúde foram praticados de maneira excessiva em decorrência de sua faixa etária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada violação ao artigo 15, §3o, do Estatuto do Idoso, uma vez que esse dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora que se limitou a reconhecer a preclusão relacionada a tal matéria, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029